Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-47.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DEVERES DOS CONDÔMINOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À VALIDADE DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL AO SÍNDICO. DESCABIMENTO. REMUNERAÇÃO MENSAL DO SÍNDICO TRATADA EM ASSEMBLEIAS DE CONDÔMINOS, COM A CONCORDÂNCIA DOS AUTORES. BOA FÉ OBJETIVA. APELANTE QUE SE BENEFICIOU DO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DE

Ementa:
DEVERES DOS CONDÔMINOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À VALIDADE DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL AO SÍNDICO. DESCABIMENTO. REMUNERAÇÃO MENSAL DO SÍNDICO TRATADA EM ASSEMBLEIAS DE CONDÔMINOS, COM A CONCORDÂNCIA DOS AUTORES. BOA FÉ OBJETIVA. APELANTE QUE SE BENEFICIOU DO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO POR DÉCADAS. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SURRECTIO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DOS AUTORES DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).

Recurso não provido.